Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600309-21.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
- PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2019. LEI Nº 9.096/1995 E RESOLUÇÃO Nº 23.546/2017 DO TSE.
INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS.
IRREGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
GASTOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PAGAMENTO DE
MULTAS E JUROS DE MORA COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. NÃO APLICAÇÃO DE PERCENTUAL MÍNIMO NOS
PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS
MULHERES. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 117/2022. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DOS VALORES AO
TESOURO NACIONAL. SOMA DAS IRREGULARIDADES ABAIXO DO
PERCENTUAL DE 10%. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. A intempestividade na apresentação da prestação de contas, quando não
prejudica a fiscalização, é uma irregularidade formal que permite a aposição
de ressalva.

2. As movimentações na conta específica do Fundo Partidário sem
apresentação dos documentos necessários para atestar a regularidade dos
gastos, impede a análise da vinculação dessas despesas com a atividade
Num. 43926929 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/08/2024 17:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080517134841200000042881293
Número do documento: 24080517134841200000042881293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 11:55:47

partidária, conforme determina o artigo 44 da Lei nº 9.096/95.

2.1. O documento comprobatório não pode conter emendas ou rasuras e
deve ser preenchido com as seguintes informações: data de emissão,
descrição detalhada, valor da operação, identificação do emitente e do
destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

3. Os recursos do Fundo Partidário têm aplicação vinculada, sendo vedada
sua utilização para quitação de multas e/ou juros decorrentes de
inadimplência, nos termos do art. 17, § 2º da resolução 23.604/2019.

4. Nos termos do artigo 44, § 5º da Lei nº 9.096/1.995, a não observância do
percentual mínimo dos recursos do Fundo Partidário a ser empregado em
programas de promoção e difusão da participação da mulher não enseja, por
si, a desaprovação das contas e, nos termos da EC nº 117/2022, vedada a
aplicação de qualquer sanção ao partido. Precedentes desta Corte.

5. O recebimento de recurso que não transitou em conta corrente específica
prejudica a análise e a fiscalização das contas, pela Justiça Eleitoral e
caracteriza-se como recu

Inteiro teor:
06/08/2024
Número: 0600309-21.2020.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 09/07/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do Partido dos
Trabalhadores - PT, relativa a exercício financeiro de 2019.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL
DO PARANA (REQUERENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ARILSON MAROLDI CHIORATO (RESPONSÁVEL)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
FRANCISCO CARLOS MORENO (RESPONSÁVEL)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
FLORISVALDO FIER (RESPONSÁVEL)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ZULEIDE TEREZINHA MACCARI (RESPONSÁVEL)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43926929
05/08/2024
17:13
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.639

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600309-21.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RESPONSÁVEL: ARILSON MAROLDI CHIORATO
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RESPONSÁVEL: FRANCISCO CARLOS MORENO
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RESPONSÁVEL: FLORISVALDO FIER
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RESPONSÁVEL: ZULEIDE TEREZINHA MACCARI
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2019. LEI Nº 9.096/1995 E RESOLUÇÃO Nº 23.546/2017 DO TSE.
INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS.
IRREGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
GASTOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PAGAMENTO DE
MULTAS E JUROS DE MORA COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. NÃO APLICAÇÃO DE PERCENTUAL MÍNIMO NOS
PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS
MULHERES. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 117/2022. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DOS VALORES AO
TESOURO NACIONAL. SOMA DAS IRREGULARIDADES ABAIXO DO
PERCENTUAL DE 10%. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. A intempestividade na apresentação da prestação de contas, quando não
prejudica a fiscalização, é uma irregularidade formal que permite a aposição
de ressalva.

2. As movimentações na conta específica do Fundo Partidário sem
apresentação dos documentos necessários para atestar a regularidade dos
gastos, impede a análise da vinculação dessas despesas com a atividade
Num. 43926929 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/08/2024 17:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080517134841200000042881293
Número do documento: 24080517134841200000042881293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 11:55:47

partidária, conforme determina o artigo 44 da Lei nº 9.096/95.

2.1. O documento comprobatório não pode conter emendas ou rasuras e
deve ser preenchido com as seguintes informações: data de emissão,
descrição detalhada, valor da operação, identificação do emitente e do
destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

3. Os recursos do Fundo Partidário têm aplicação vinculada, sendo vedada
sua utilização para quitação de multas e/ou juros decorrentes de
inadimplência, nos termos do art. 17, § 2º da resolução 23.604/2019.

4. Nos termos do artigo 44, § 5º da Lei nº 9.096/1.995, a não observância do
percentual mínimo dos recursos do Fundo Partidário a ser empregado em
programas de promoção e difusão da participação da mulher não enseja, por
si, a desaprovação das contas e, nos termos da EC nº 117/2022, vedada a
aplicação de qualquer sanção ao partido. Precedentes desta Corte.

5. O recebimento de recurso que não transitou em conta corrente específica
prejudica a análise e a fiscalização das contas, pela Justiça Eleitoral e
caracteriza-se como recurso de origem não identificada.

5.1 O recebimento de recurso de origem não identificada enseja ao partido a
obrigatoriedade de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, conforme
prevê o artigo 14, da Resolução nº 23.546/2017 do TSE.

6. A existência de irregularidades que, no conjunto, apresentam percentual
abaixo de 10% da movimentação financeira no exercício financeiro impõe a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 05/08/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL
DO PARTIDO DOS TRABALHADORES, referente ao exercício financeiro de 2019.
Num. 43926929 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/08/2024 17:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080517134841200000042881293
Número do documento: 24080517134841200000042881293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 11:55:47

A prestação de contas foi apresentada em 09/07/2020, após o prazo previsto
no artigo 28 da Resolução nº 23.604/2019 do TSE (ID 8545466).

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 1.897.395,18 (ID
8546866), sendo R$ 1.647.155,82 proveniente do Fundo Partidário e R$ 250.239,36 de
outros recursos (ID 43792834).

Publicado o edital (ID 8595516), não houve qualquer impugnação (ID
8660366).

O Setor Técnico apresentou parecer conclusivo pela aprovação das contas
com ressalvas, em razão das seguintes irregularidades: a) ausência de apresentação de
extrato bancário referente ao mês de dezembro da conta bancária nº 3643-0 (item 8.2
“a”); b) inconsistência com despesas alimentícias, relacionadas ao fornecedor Yards
Pizzaria e Restaurante Ltda, no valor de R$ 197,90 (item 8.3 “b”); c) pagamento de juros
e multa, no valor de R$ 2.993,07, com recursos do Fundo Partidário, das contas correntes
n° 109.929-9, agência 3007-4 do Banco do Brasil e n° 3643-0, agência 1525 da Caixa
Econômica Federal (item 8.3 “d”); d) não foram apresentados documentos
comprobatórios para as despesas que somam R$ 4.495,25 (item 8.3 “e”); e) juntada de
documentos ilegíveis, correspondente à inconsistências no valor de R$ 2.725,26 (item 8.3
“f”); f) realização de despesas com emissão de notas fiscais, cujo tomador tem o CNPJ
diferente do partido, no valor de R$ 579,07 (item 8.3 “j”); g) realizadas despesas e
emitidas notas fiscais ou comprovantes sem a identificação do consumidor, as quais
somam R$ 142,09 (item 8.3 “m”); h) ausência de aplicação do percentual mínimo do
Fundo Partidário para a cota feminina (item 10); i) doações referentes a outros recursos
não encontradas no extrato bancário, no valor de R$ 1.000,00 (item 11 “a); j) diferença na
composição do saldo Outros Recursos, no valor de R$ 4.148,20 (item 11, “b”); e k)
inconsistência no extrato bancário referente a doações recebidas da fonte “Outros
Recursos”, no valor de R$ 115.769,21 (item 11 "e").

Intimado, o prestador se manifestou apenas em relação ao item 11 “e”,
requerendo a aprovação das contas ainda que com ressalvas (ID 43882958).

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer pela aprovação das contas
com ressalvas, entendendo que não se verifica irregularidade que recomende a
desaprovação das contas (ID 43887971).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O dever dos partidos, em todas as suas esferas, de prestar contas anuais dos
recursos arrecadados e aplicados durante o exercício financeiro, está previsto no artigo
32 da Lei nº 9.096/1995, nos seguintes termos: “O partido está obrigado a enviar,
anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de
junho do ano seguinte”.

Num. 43926929 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/08/2024 17:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080517134841200000042881293
Número do documento: 24080517134841200000042881293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 11:55:47

Cabe esclarecer que a presente prestação de contas anual se refere ao
exercício financeiro de 2019, razão pela qual se aplicam as disposições processuais da
Resolução nº 23.604/2019 do TSE, nos termos de seu artigo 65, § 1º:

Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos
processos de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao da
sua vigência.

§ 1º. As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser
aplicadas aos processos de prestação de contas que ainda não tenham sido
julgados.

No que tange à matéria de mérito, é de se aplicar os dispositivos da
Resolução nº 23.546/2017 do TSE, nos seguintes termos:

Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos
processos de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao de
2018.

(...)

§ 3º. As irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas
devem ser analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo
exercício, observando-se que:

(...)

IV as prestações de contas relativas aos exercícios de 2018 e seguintes
deverão ser examinadas de acordo com as regras previstas nesta resolução
e nas que a alterarem. § 4º. As alterações realizadas nesta resolução que
impliquem a análise das irregularidades e impropriedades constantes das
prestações de contas somente devem ser aplicáveis no exercício seguinte ao
da deliberação pelo Plenário do TSE, salvo previsão expressa em sentido
contrário.

Enviados os autos ao Setor Técnico, que apresentou parecer, opinando pela
aprovação das contas com ressalvas, diante das seguintes inconsistências:

a) Intempestividade na entrega da prestação de contas:

De início, embora a Seção de Contas Partidárias ter indicado no parecer
conclusivo (ID 43876882) que as contas foram apresentadas no prazo, analisando-se os
autos, observa-se que houve o atraso no envio, em afronta ao contido no artigo 28 da
Resolução nº 23.604/2019 do TSE, que estabelece como data final o dia 30 de junho.

Na espécie, verifica-se que a prestação de contas anual foi apresentada em
Num. 43926929 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/08/2024 17:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080517134841200000042881293
Número do documento: 24080517134841200000042881293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 11:55:47

09/07/2022, portanto fora do prazo previsto no mencionado dispositivo legal.

Não obstante, a apresentação intempestiva da prestação de contas final no
presente caso não deve ser considerada falha grave, porquanto não dificultou a análise e
a fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se de falha de natureza
meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.

Nesse sentido, colaciono recente julgado desta Corte:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2019. ENTREGA INTEMPESTIVA. RESSALVA. AUSÊNCIA
DE JUNTADA DE INSTRUMENTO DE MANDATO PELOS DIRIGENTES
PARTIDÁRIOS. PARTIDO DEVIDAMENTE REPRESENTADO POR
ADVOGADO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS CONTAS. NÃO JUNTADA
DO PARECER DA COMISSÃO EXECUTIVA OU DO CONSELHO FISCAL E
DO COMPROVANTE DE REMESSA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
DIGITAL. INEXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA
D E P R E J U Í Z O À A N Á L I S E D A S C O N T A S . R E S S A L V A .
IRREGULARIDADES FORMAIS. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS.

1. O atraso na entrega das contas, quando não prejudica a fiscalização
pela Justiça Eleitoral, enseja apenas a aposição de ressalvas.

2. A ausência de juntada de instrumento de mandato pelo presidente e pelo
tesoureiro do partido não impede a análise das contas quando a agremiação
está devidamente representada por advogado nos autos. Precedentes.

3. A omissão de juntada de documentos que não prejudicam a análise das
contas configura irregularidade formal, não sendo grave o suficiente para
ensejar a desaprovação.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060029537, Acórdão de , Relator(a)
Des. Carlos Mauricio Ferreira, Publicação: DJE - DJE, Tomo 156, Data
09/08/2022)

Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória desta
especializada, revela-se suficiente o apontamento de ressalva neste tópico.

b) Ausência de extrato bancário referente ao mês de dezembro:

Segundo constou no parecer conclusivo, não houve a apresentação do
extrato bancário correspondente ao mês de dezembro, da conta corrente nº 3643-0.

Num. 43926929 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/08/2024 17:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080517134841200000042881293
Número do documento: 24080517134841200000042881293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 11:55:47

Entretanto, denota-se que inexistiu prejuízo à análise e à fiscalização das
contas pela Justiça Eleitoral, vez que a unidade técnica informou que, para a composição
do Fundo Partidário, foi considerado o saldo informado na Razão Contábil, motivo pelo
qual se impõe mera ressalva quanto a este item.

c) Ausência de comprovação de despesas realizadas com recursos do
Fundo Partidário:

c.1. Despesas com alimentação relacionada ao fornecedor “Yards Pizzaria e
Restaurante Ltda”, no valor de R$ 197,90, pagos com recursos do Fundo Partidário (item
8.3 “b”):

c.2. Ausência de apresentação de documentos comprobatórios para as
seguintes despesas, registradas no SPCA como despesas do Fundo Partidário (item 8.3-
e):

c.3. Juntada de documentos ilegíveis, relacionados aos gastos realizados
com recursos provenientes do Fundo Partidário, o que gerou inconsistências no valor de
R$ 2.725,26 (item 8.3-f).

Intimado, o prestador juntou novamente documentos ilegíveis, que não estão
hábeis a comprovar os gastos realizados com recurso público..

c.4. Realização de despesas com emissão de notas fiscais, cujo tomador tem
o CNPJ diferente do CNPJ do Partido (8.3-j), no valor de R$ 579,07, sem manifestação da
parte. Resta, portanto, caracterizada a ausência de comprovação, tendo em vista que o
documento apresentado está em desconformidade com artigo 18, caput, da Resolução nº
23.546/2017 do TSE.

c.5 Realizadas despesas e emitidas notas fiscais ou comprovantes sem a
identificação do consumidor (item 8.3-m) Mesmo após intimado, o prestador deixou de
regularizar gastos que somam R$ 142,09, referente a soma das seguintes despesas:

fornecedor 99 taxi - valor de R$ 52,90

fornecedor recibo de táxi - valor R$ 35,00

fornecedor DRMS Oliveira Restaurante - valor R$ 25,19

Rádio Táxi - valor R$ 29,00

Na petição de ID 42913089, o partido se manifestou, alegando que não houve
prejuízo à transparência do processo de prestação de contas, devendo-se aplicar os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para afastar a irregularidade.

Cabe ressaltar que os gastos acima relacionados foram pagos com recursos
Num. 43926929 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/08/2024 17:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080517134841200000042881293
Número do documento: 24080517134841200000042881293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 11:55:47

do Fundo Partidário, não havendo prova da vinculação de que o valor foi efetivamente
gasto com atividades partidárias.

Desta forma, não houve comprovação efetiva quanto às despesas acima
relacionadas, as quais somam R$ 8.138,67 (R$ 197,90 + R$ 4.495,25 + R$ 2.725,26 + R$
579,07 + R$ 142,09). Verifica-se que nos itens c.1 e c.2, o prestador manteve-se inerte e
não juntou documento comprobatório específico relacionado ao valor apontado. Já no
item c.3, foram juntados documentos ilegíveis e, nos itens c.4 e c.5, o documento juntado
foi preenchido de forma incorreta ou incompleta, sem a identificação correta dos
contraentes, de forma que não houve a comprovação do vínculo das despesas com as
atividades partidárias.

No mesmo sentido:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PPL – DIRETÓRIO
NACIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. IRREGULARIDADES QUE
TOTALIZAM R$ 599.094,00, VALOR EQUIVALENTE A 29,56% DOS
RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. VERBA PÚBLICA
IRREGULARMENTE APLICADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTOS.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. RECALCITRÂNCIA NA INSUFICIÊNCIA
DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS NO FOMENTO À
PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. CONTAS DESAPROVADAS,
COM DETERMINAÇÕES. (grifo nosso)

1. Prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Pátria Livre (PPL)
relativa ao exercício financeiro de 2017, cujo mérito se submete às
disposições da Res.-TSE nº 23.464/2015.

1.1. Conforme entende esta Corte Superior, “[...] os partidos políticos
devem apresentar documento fiscal idôneo que possibilite identificar
com clareza todos os aspectos imprescindíveis da contratação, na
forma do art. 18, caput, da Res.-TSE 23.464/2015, não sendo
necessárias, porém, via de regra, provas adicionais, exceto se presente
dúvida razoável (circunstâncias indiciárias) acerca da regularidade e/ou
da efetividade da despesa”. Ademais, “[...] também é exigido da legenda
que demonstre o vínculo das despesas com as atividades partidárias,
de acordo com o art. 44 da Lei 9.096/95 [...]” (PC nº 0601825-28/DF, rel. Min.
Benedito Gonçalves, julgada em 26.4.2022, DJe de 17.6.2022). (grifo
nosso)

1.2. “Caso o Juízo Eleitoral verifique que a documentação constante aos
autos é insuficiente para atestar a regularidade do gasto e o vínculo com as
atividades partidárias, lhe é lícito determinar – inclusive por solicitação do
MPE, do impugnante ou dos responsáveis – diligências necessárias ao
exame das contas, tais como a requisição de esclarecimentos e juntada de
documentos ausentes e/ou complementares" (PC nº 0601765–55/DF, rel.
Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 6.5.2022).

2. Falhas identificadas

Num. 43926929 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/08/2024 17:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080517134841200000042881293
Número do documento: 24080517134841200000042881293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 11:55:47

2.1. Prestadores de serviços autônomos e microempreendedores individuais

2.1.1. No caso, à exceção das despesas tidas por regulares, as notas fiscais
e os relatórios apresentados, além de possuírem descrições genéricas, não
guardam em seu conteúdo correlação com o objeto contratual. Tais
circunstâncias, aliadas à ausência de outros elementos que permitam
comprovar a efetiva execução dos serviços e a vinculação com as atividades
partidárias, impedem a chancela da regularidade dos gastos, ante a violação
aos arts. 18 e 35, § 2º, da Res.–TSE nº 23.464/2015. Nesse sentido: ED–PC
nº 0600411–58/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgados em
31.3.2022, DJe de 19.4.2022.

2.1.2. Como cediço, "[...] Consideram–se não comprovadas as despesas
cujos documentos fiscais ou recibos, em razão dos termos genéricos em que
redigidos, não permitem identificar a que se refere especificamente o
pagamento realizado, bem como sua vinculação a atividades partidárias" (PC
nº 290–21/DF, rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgada em 23.4.2019, DJe de
21.6.2019).

(...)

(TSE, PC nº 060039507, Rel. Min. Raul Araújo Filho, julgamento 27/02/2023).

A Resolução nº 23.604/2019 do TSE assim dispõe sobre a comprovação das
despesas com Fundo Partidário:

Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter
jurisdicional e deve ser composto das informações declaradas no sistema
SPCA e dos documentos juntados nos autos da prestação de contas.

(...)

§ 2º Após a autuação do processo de prestação de contas, na forma do art.
31, o partido político deve providenciar, em até 5 (cinco) dias, a juntada dos
seguintes documentos:

(...)

V - documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados
com recursos oriundos do Fundo Partidário, sem prejuízo da realização de
diligências para a apresentação de comprovantes relacionados aos demais
gastos;

(...)

Ademais, a citada Resolução do TSE prevê que a comprovação dos gastos
Num. 43926929 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/08/2024 17:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080517134841200000042881293
Número do documento: 24080517134841200000042881293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 11:55:47

realizados com recursos provenientes do Fundo Partidário deve ocorrer por meio de
documentação fiscal idônea ou outro meio de prova, como por exemplo, contrato,
comprovante de entrega de material ou de prestação efetiva de serviço.

Ainda, importante esclarecer que o documento comprobatório não pode
conter emendas ou rasuras e, ainda, que deve ser preenchido com as seguintes
informações: data de emissão, descrição detalhada, valor da operação, identificação do
emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço, a saber:

Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizados por meio de
documento idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do
emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

§1º Além de documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral pode admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante e entrega de material ou de prestação efetiva de serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

§2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de documentação que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

(...)

Destarte, na hipótese, não foram apresentados os documentos aptos a
comprovar os gastos no montante de R$ 8.138,67, que representa, 0,49% do total de
recursos recebidos do Fundo Partidário (R$ 1.647.155,82), ou mesmo demonstrar o
estorno dos referidos valores.

As movimentações na conta específica do Fundo Partidário, sem
apresentação dos documentos necessários para atestar sua regularidade, impede a
análise da vinculação dessas despesas com a atividade partidária, conforme determina o
artigo 44 da Lei nº 9.096/95.

No entanto, os referidos gastos sem a correta comprovação correspondem a
Num. 43926929 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/08/2024 17:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080517134841200000042881293
Número do documento: 24080517134841200000042881293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 11:55:47

percentual ínfimo, que permite a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade ao caso. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2019. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS
BANCÁRIOS SOLICITADOS PELA UNIDADE TÉCNICA. PAGAMENTO DE
MULTAS E JUROS DE MORA COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. IMPACTO ÍNFIMO NAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS, COM RECOLHIMENTO DE VERBA AO
TESOURO NACIONAL.

1. Se a não apresentação dos extratos bancários, na forma diligenciada pela
unidade técnica, não impediu a observância da regularidade das contas por
esta Justiça Eleitoral, a falha deve ser objeto de ressalvas.

2. Os recursos oriundos do Fundo Partidário possuem aplicação vinculada ao
disposto no art. 44 da Lei nº 9.096/95 e, nos termos do art. 17, § 2º, da Res.
TSE n. 23.546/2017, não podem ser utilizados para o pagamento de
encargos decorrentes de mora ou inadimplemento de obrigação da
agremiação partidária, ensejando a devolução dos respectivos valores ao
Tesouro Nacional. Precedentes.

3. A ocorrência de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário requer
a juntada de notas fiscais com descrição detalhada dos serviços ou materiais,
admitindo-se, ainda, qualquer outro meio idôneo de prova. Não havendo a
devida comprovação, o ressarcimento ao erário é medida que se impõe.

4. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade quando: a) as falhas não comprometam a higidez do balanço;
b) o total das irregularidades alcance percentual inferior a 10% ou valor
absoluto irrisório em relação ao total da movimentação financeira; c) não seja
identificada de má-fé do prestador. Precedentes.

5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

PRESTACAO DE CONTAS nº060026417, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, 10/11/2022.

Importante esclarecer que as irregularidades acima listadas representam
apenas 0,49% do valor total de recursos do Fundo Partidário recebidos pela agremiação
no exercício financeiro (R$ 1.647.155,82) e, apesar do percentual módico, a utilização de
recursos do Fundo Partidário sem a devida comprovação da sua vinculação com as
atividades partidárias enseja o seu recolhimento ao Tesouro Nacional, com fulcro no 59, §
2º da Resolução nº 23.546/2017 do TSE.

Num. 43926929 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/08/2024 17:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080517134841200000042881293
Número do documento: 24080517134841200000042881293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 11:55:47

d) Pagamento de juros e multa com recursos do Fundo Partidário:

Foi apontado no item 4 do Parecer de Diligências (Id 42831728) que houve o
pagamento de juros e multa, no valor de R$ 2.993,07, com recursos do Fundo Partidário,
das contas correntes n° 109.929-9, agência 3007-4, do Banco do Brasil e n° 3643-0,
agência 1525, da Caixa Econômica Federal, em desconformidade com o artigo 17, § 2º
da Resolução nº 23.546/2017 do TSE.

Não houve manifestação do prestador, em que pese intimado para tanto.

Sobre o tema a Resolução nº 23.604/2019 do TSE é clara ao dispor:

Art. 17. Constituem gastos partidários todos os custos e despesas utilizadas
pelo órgão do partido político para a sua manutenção e para a consecução de
seus objetivos e programas.

(...)

§ 2º Os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a
quitação de multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos
ou eleitorais ou para a quitação de encargos decorrentes de inadimplência de
pagamentos, tais como multa de mora, atualização monetária ou juros.

Não obstante, no presente caso, o pagamento dos referidos encargos com
recursos do fundo partidário não deve ser considerado falha grave, porquanto trata-se de
valor ínfimo, que não compromete a regularidade das contas.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados desta Corte:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2018. PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA
COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE
DESPESAS. IMPACTO ÍNFIMO NAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS, COM RECOLHIMENTO DE VERBA AO TESOURO
NACIONAL.

1. Os recursos oriundos do Fundo Partidário possuem aplicação
vinculada ao disposto no art. 44 da Lei nº 9.096/95 e, nos termos do art.
17, § 2º, da Res. TSE n. 23.546/2017, não podem ser utilizados para o
pagamento de encargos decorrentes de mora ou inadimplemento de
obrigação da agremiação partidária, ensejando a devolução dos
respectivos valores ao Tesouro Nacional. Precedentes.

2. A ocorrência de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário requer
a juntada de notas fiscais com descrição detalhada dos serviços ou materiais,
admitindo-se, ainda, qualquer outro meio idôneo de prova. Não havendo a
devida comprovação, o ressarcimento ao erário é medida que se impõe.

Num. 43926929 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/08/2024 17:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080517134841200000042881293
Número do documento: 24080517134841200000042881293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 11:55:47

3. Em atendimento ao disposto no artigo 44 da Lei n. 9.096/1995, deve ser
exigido do prestador das contas, além da prova inequívoca da realização da
despesa, a demonstração de sua vinculação com as atividades partidárias.
Precedentes TSE.

4. Nos termos do art. 44, § 5º da Lei 9.096/1.995, a não observância do
percentual mínimo dos recursos do Fundo Partidário a ser empregado em
programas de promoção e difusão da participação da mulher não enseja, por
si, a desaprovação das contas e, nos termos da EC nº 117/2022, vedada a
aplicação de qualquer sanção ao partido. Precedentes desta Corte.

5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060057712, Acórdão, Des. Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 22/04/2024).

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2019. FUNDO PARTIDÁRIO. DESTINAÇÃO VINCULADA.
ARTIGO 44 DA LEI FEDERAL N. 9.096/1995. PAGAMENTO DE JUROS E
MULTA DECORRENTES DE ATRASOS. VEDAÇÃO. PRECEDENTES DO
TSE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO ERÁRIO. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2019 do
Diretório Estadual do Partido Progressistas.

2. Os recursos oriundos do fundo partidário têm aplicação vinculada ao
disposto no artigo 44 da Lei Federal n. 9.096/1995 e não podem ser
utilizados para o pagamento de encargos decorrentes do
inadimplemento de obrigação da agremiação partidária. Precedentes do
TSE.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTACAO DE CONTAS nº060012650, Acórdão, Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, 08/11/2022).

Portanto, considerando que a irregularidade decorrente do pagamento de
juros e multa, no valor de R$ 2.993,07, com recursos do Fundo Partidário, representa
apenas 0,18% do montante de recursos do Fundo Partidário (R$ 1.647.155,82), suficiente
o apontamento de ressalva neste tópico.

e) Ausência de aplicação de percentual para a cota feminina na
Num. 43926929 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/08/2024 17:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080517134841200000042881293
Número do documento: 24080517134841200000042881293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 11:55:47

campanha:

O Setor Técnico apontou no parecer de regularidade (ID 43792834) que foi
transferido o valor total de R$ 51.137,77 pelo Diretório Nacional na conta bancária
específica nº 3644-9 (Fundo Partidário Mulher - CEF, ID 43792834), devendo ter aplicado
o mínimo de R$ 82.357,89, conforme demonstrativo abaixo:

A agremiação se manifestou (ID 43845572, p. 07), reconhecendo que deixou
de aplicar o montante de R$ 31.220,02 em programas de difusão da participação política
das mulheres, em razão de que requereu a aplicação da anistia prevista no artigo 2º da
Emenda Constitucional nº 117/22.

Em parecer conclusivo (ID 43876882), o Setor Técnico reafirmou a
transferência de valor a menor e consignou o pedido da agremiação quanto à aplicação
da EC nº 117/22, opinando pela ressalva, o que foi corroborado pela Procuradoria
Regional Eleitoral ( ID 43887971).

Sobre o tema, o artigo 44, V da Lei nº 9096/1995 assim determina:

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:

(...)

V – na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, criados e mantidos pela secretaria da
mulher do respectivo partido político ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto
ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política de que trata o
inciso IV, conforme percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção
partidária, observado o mínimo de 5% (cinco por cento) do total;

(...)

§ 5º O partido político que não cumprir o disposto no inciso V do caput deverá
transferir o saldo para conta específica, sendo vedada sua aplicação para
finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deverá ser aplicado
dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5%
(doze inteiros e cinco décimos por cento) do valor previsto no inciso V do
caput, a ser aplicado na mesma finalidade.

§ 5º-A. A critério das agremiações partidárias, os recursos a que se refere o
inciso V poderão ser acumulados em diferentes exercícios financeiros,
mantidos em contas bancárias específicas, para utilização futura em
campanhas eleitorais de candidatas do partido.

(...)

§ 7º A critério da secretaria da mulher ou, inexistindo a secretaria, a critério
da fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política, os recursos a
que se refere o inciso V do caput poderão ser acumulados em diferentes
exercícios financeiros, mantido sem contas bancárias específicas, para
Num. 43926929 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/08/2024 17:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080517134841200000042881293
Número do documento: 24080517134841200000042881293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 11:55:47

utilização futura em campanhas eleitorais de candidatas do partido, não se
aplicando, neste caso, o disposto no § 5º.

Tal determinação foi reproduzida no art. 22 da Resolução nº 23.604/2019 do
TSE, que também manteve o percentual em 5% do total de recursos do Fundo Partidário:

Art. 22. Os órgãos partidários devem destinar, no mínimo, 5% (cinco por
cento) do total de recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício
financeiro para criação ou manutenção de programas de promoção e difusão
da participação política das mulheres.

§ 1º Os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres podem ser executados pela Secretaria da
Mulher ou, a critério da agremiação partidária, por instituto com personalidade
jurídica própria presidido pela Secretaria da Mulher, em nível nacional,
conforme percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção
partidária, observado o mínimo de cinco por cento do total (art. 44, inciso V,
da Lei nº 9.096/95) .

§ 2º Na hipótese prevista no § 1º deste artigo, caso seja criado instituto com
personalidade jurídica própria, os dirigentes devem constar do processo de
prestação de contas e ser representados por advogados.

§ 3º O partido político que não cumprir o disposto no caput deve transferir o
saldo para conta bancária de que trata o inciso IV do art. 6º, sendo vedada
sua aplicação para finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente
deve ser aplicado dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de
acréscimo de 12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento) do valor
previsto no caput, a ser aplicado na mesma finalidade (art. 44, § 5º, da Lei nº
9.096/95) .

§ 4º Na hipótese do § 3º, o partido fica impedido de utilizar qualquer dos
valores mencionados para finalidade diversa.

§ 5º A aplicação de recursos a que se refere este artigo, além da
contabilização em rubrica própria do plano de contas aprovado pelo TSE,
deve estar comprovada mediante a apresentação de documentos fiscais em
que conste expressamente a finalidade da aplicação, vedada a comprovação
mediante o rateio de despesas ordinárias, tais como água, luz, telefone,
aluguel e similares.

§ 6º Em anos eleitorais, os partidos políticos, em cada esfera, devem destinar
ao financiamento de campanhas de suas candidatas no mínimo 30% dos
gastos totais contratados nas campanhas eleitorais com recursos do Fundo
Partidário, incluídos nesse valor os recursos a que se refere o inciso V do art.
44 da Lei nº 9.096/1995.

§ 7º Havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, a
Num. 43926929 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/08/2024 17:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080517134841200000042881293
Número do documento: 24080517134841200000042881293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 11:55:47

aplicação de recursos a que se refere o parágrafo anterior deve alcançar a
mesma proporção de candidaturas femininas existentes.

§ 8º Na apuração do cumprimento do percentual de que trata o caput, devem
ser consideradas as despesas que promovam efetivamente o incentivo à
participação feminina na política, vedado o cômputo da contratação de
serviços administrativos prestados por mulheres.

§ 9º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados
aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres
ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos
pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições
subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de
prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não
tenham transitado em julgado até a data de promulgação da Emenda
Constitucional 117/2022 . (Incluído pela Resolução nº 23.703/2022)

No caso, denota-se que o fato de o Partido não ter aplicado a integralidade do
percentual mínimo de recursos do Fundo Partidário em programas de promoção e difusão
da participação política das mulheres, estabelecida no inciso V do artigo 44 da Lei nº
9.096/1995, assegura a utilização desses valores nas eleições subsequentes.

Não obstante, verifica-se que a ausência de efetiva comprovação do
cumprimento da regra de destinação do montante de 5% na promoção da participação
política da mulher, não conduz à condenação nos processos de prestação de contas que
estavam em trâmite até a data da promulgação da EC nº 117/2022.

Nesse sentido, cita-se precedente recente do TSE:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO CIDADANIA.

1. Trata-se de prestação de contas do Diretório Nacional do Partido
Cidadania referente ao exercício financeiro de 2019.

(...)

OBSERVÂNCIA. PERCENTUAL DE 5%. PROMOÇÃO DA MULHER NA
POLÍTICA. ANISTIA. EC 117/2022.

11. A legenda descumpriu o percentual mínimo de 5% para programas de
incentivo à participação feminina na política ao não comprovar gastos de
R$305.473,51 (art. 44, V, da Lei 9.096/95), aplicando R$ 472.168,11 de
R$777.641,62.

CONCLUSÃO. FALHAS QUE PERFAZEM 9,97% DO TOTAL DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
Num. 43926929 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/08/2024 17:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080517134841200000042881293
Número do documento: 24080517134841200000042881293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 11:55:47

12. No caso, de R$15.552.832,53 oriundos do Fundo Partidário, o partido
deixou de comprovar de modo satisfatório a destinação de R$1.550.926,92, o
que equivale a 9,97% do total de recursos, que devem ser recolhidos ao
erário.

13. É possível a aprovação das contas com ressalvas à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que as falhas
constatadas na espécie não comprometeram a transparência e a lisura do
fluxo financeiro do partido, somando 9,97% dos recursos recebidos do Fundo
Partidário.

14. Contas do Diretório Nacional do Cidadania, relativas ao exercício de
2019, aprovadas com ressalvas, determinando-se: a) recolhimento ao erário
de R$1.550.926,92 (verbas do Fundo Partidário aplicadas de modo irregular);
b) aplicação de R$305.473,51 nas eleições subsequentes ao trânsito em
julgado deste decisum, nos termos da EC 117/2022.

(Prestação de Contas nº060095308, Acórdão, Min. Isabel Gallotti, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 07/06/2024 - grifamos).

Assim, diante da aplicação do artigo 44, § 9º da Lei nº 9.096/1995 - incluído
pela Resolução nº 23.703/2022 em razão da promulgação da EC nº 117/2022 - e,
considerando que a irregularidade verificada não pode compor o cálculo das
inconsistências, a ausência de aplicação do percentual destinado às mulheres na forma
do artigo 44, V, da Lei nº 9.096/95 impõe mera ressalva nas contas.

Por derradeiro, destaca-se que, a agremiação deverá transferir R$ 31.220,02
para conta específica, juntando comprovante nestes autos, a fim de dar cumprimento ao
citado dispositivo, sob pena de acréscimo de 12,5%, na forma do artigo 44, § 5º da Lei nº
9.096/1995.

f) Inconsistências referentes às doações de Outros Recursos:

f.1. Segundo indicado no parecer conclusivo, não foram localizadas nos
extratos bancários das contas “Outros Recursos”, referentes a dois depósitos, no valor de
R$ 500,00 cada, totalizando R$ 1.000,00 (item 11 “a” do ID 43876882).

O artigo 8º, §§ 1º e 2º e o artigo 14, ambos da Resolução nº 23.546/2017 do
TSE estabelecem:

Art. 8º As doações realizadas ao partido político podem ser feitas diretamente
aos órgãos de direção nacional, estadual ou distrital, municipal e zonal, que
devem remeter à Justiça Eleitoral e aos órgãos hierarquicamente superiores
do partido o demonstrativo de seu recebimento e respectiva destinação,
acompanhado do balanço contábil.

Num. 43926929 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/08/2024 17:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080517134841200000042881293
Número do documento: 24080517134841200000042881293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 11:55:47

§ 1º As doações em recursos financeiros devem ser, obrigatoriamente,
efetuadas por cheque cruzado em nome do partido político ou por depósito
bancário diretamente na conta do partido político.

§ 2º O depósito bancário previsto no §1º deve ser realizado na conta
“Doações para Campanha” ou na conta “Outros Recursos”, conforme sua
destinação, sendo admitida a efetivação por qualquer meio de transação
bancária no qual o CPF do doador ou contribuinte ou o CNPJ, no caso de
partidos políticos ou candidatos, seja obrigatoriamente identificado.

Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13
sujeita o órgão partidário a recolher o montante ao Tesouro Nacional, por
meio de Guia de recolhimento da União (GRU), até o último dia útil do mês
subsequente à efetivação do crédito em qualquer das contas bancárias de
que trata o art. 6º, sendo vedada a devolução ao doador originário.

No caso, verifica-se que o valor não passou pela conta corrente específica, o
que dificulta a análise e fiscalização das contas, bem como a verificação a respeito da
origem lícita dos valores, podendo caracterizar-se como recurso de origem não
identificada.

O montante de R$ 1.000,00 representa 0,05% do total de recursos
arrecadados pela agremiação, no exercício financeiro de 2019 (R$ 1.897.395,18), sendo
suficiente a anotação de ressalva no ponto. Contudo, a falha será sopesada com as
demais.

Apesar da pequena monta, é de se determinar o recolhimento ao Tesouro
Nacional, com fulcro no artigo 14 da Resolução nº 23.546/2017 do TSE.

f.2. O Setor Técnico identificou uma diferença na composição do saldo
“Outros Recursos”, no valor de R$ 4.148,20 (item 11, “b” ID 43876882), para o qual não
foi apresentada explicação pela agremiação.

A Procuradoria Regional Eleitoral corroborou os termos do parecer
conclusivo.

O montante de R$ 4.148,20 representa 0,21% do total de recursos
arrecadados pela agremiação, no exercício financeiro de 2019 (R$ 1.897.395,18), sendo
suficiente a anotação de ressalva no item.

Tratando-se de recursos privados, deixa-se de determinar o recolhimento ao
Tesouro Nacional, ante à ausência de previsão legal.

f.3. O parecer conclusivo indicou a existência de divergência entre os
doadores que foram declarados no Demonstrativo de Transferência de Recursos a
Partidos e Candidatos do Diretório Nacional e a contraparte que consta no extrato
Num. 43926929 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/08/2024 17:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080517134841200000042881293
Número do documento: 24080517134841200000042881293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 11:55:47

bancário da conta nº 99-1, agência nº 1525, da Caixa Econômica Federal, referente à
conta “Outros Recursos”, gerando a inconsistência no valor de R$ 115.769,21 (item 11
"e", ID 43876882).

O Setor Técnico consignou ressalva, que foi ratificada pela Procuradoria
Regional Eleitoral (ID 43887971).

Intimada, a agremiação se manifestou alegando que “não se trata de algo que
está sob o domínio do PRESTADOR, uma vez que não possui controle sobre as
nomenclaturas utilizadas pela Caixa Econômica Federal no lançamento de receitas e/ou
despesas nos extratos bancários fornecidos pela instituição. Assim, considerando que o
próprio parecer confirma que a doação foi declarada no Demonstrativo de Transferência
de Recursos a partidos e candidatos do Diretório Nacional, requer seja afastada a
irregularidade apontada” (ID 43882958).

No caso, é ônus da agremiação trazer documentos que expliquem e
identifiquem a contraparte no extrato bancário, como por exemplo a conciliação bancária
e outros, de forma a viabilizar a correta análise e fiscalização pela Justiça Eleitoral, o que
não ocorreu no caso concreto.

Com isso, permanece a inconsistência no valor de R$ 115.769,21, que
representa 6,1% do total de recursos arrecadados pela agremiação, no exercício
financeiro de 2019 (R$ 1.897.395,18), merecendo ressalva no ponto. Contudo a falha
deverá ser analisada em conjunto com as demais.

Conclui-se que a soma das irregularidades resulta em R$ 132.049,15 ( R$
197,00 + R$ 4.495,25 + R$ R$ 2.725,26 + R$ 579,07 + R$ 142,09 + R$ 2.993,07 + R$
1.000,00 + R$ 4.148,20 + R$ 115.769,21), o que representa 6,95% do total de recursos
arrecadados pela agremiação, no exercício financeiro de 2019 (R$ 1.897.395,18), ou seja,
valor inferior ao liame de 10% estipulado pela jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral, razão pela qual determino a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, para aprovar as contas com ressalvas.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 45, II, da Resolução nº 23.604/2019
do TSE, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas do
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES, referentes ao
exercício financeiro de 2019, determinando:

a) a devolução ao Tesouro Nacional de R$ 11.131,74, com fulcro no artigo
59, § 2º da Resolução nº 23.546/2017 do TSE, e de R$ 1.000,00, com fundamento no
artigo 14, da mesma Resolução.

b) aplicação, no exercício financeiro subsequente ao trânsito em julgado da
decisão, do valor de R$ 31.220,02 para conta específica, juntando comprovante nestes
autos, a fim de dar cumprimento ao citado dispositivo, sob pena de acréscimo de 12,5%,
na forma do artigo 44, § 5º da Lei nº 9.096/1995.
Num. 43926929 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/08/2024 17:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080517134841200000042881293
Número do documento: 24080517134841200000042881293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 11:55:47

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600309-21.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - REQUERENTE: PARTIDO
DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA - Advogados
do REQUERENTE: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR58101-A - RESPONSÁVEIS: ARILSON MAROLDI CHIORATO, FRANCISCO
CARLOS MORENO - Advogado dos RESPONSÁVEIS: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A
- RESPONSÁVEIS: FLORISVALDO FIER, ZULEIDE TEREZINHA MACCARI - Advogados
dos RESPONSÁVEIS: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR58101-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.08.2024

Num. 43926929 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/08/2024 17:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080517134841200000042881293
Número do documento: 24080517134841200000042881293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 11:55:47